Tribunal: STF
Processo: RE 91369
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. - SE, AO TEMPO EM QUE FOI PROLATADA A DECISÃO RESCINDENDA, ERA CONTROVERTIDA A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL POR ELA APLICADO, NÃO SE CONFIGURA A VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE
LEI, PARA JUSTIFICAR SUA RESCISAO (ARTIGO 485, V, DO C.P.C.). AINDA QUE A JURISPRUDÊNCIA DO STF VENHA, POSTERIORMENTE, A FIXAR-SE EM SENTIDO CONTRARIO. E ESSA, ALIAS A ORIENTAÇÃO SEGUIDA NA SÚMULA 343.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.